Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713369-44.2020.8.07.0003 AGRAVANTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: ESTER OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. E OUTRA contra decisão de admissibilidade híbrida que, de um lado, negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente do Tema 577 e, de outro, inadmitiu o apelo constitucional, em razão dos óbices dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Apontam, em síntese, violação aos princípios da inafastabilidade de jurisdição e da ampla devolutividade, tendo em vista a ausência de enfrentamento, pelo órgão julgador, sobre a questão do termo inicial dos juros moratórios. Contrarrazões de ID 30768759. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. De início, vale registrar que o tema que ensejou a observância do rito dos repetitivos diz respeito à forma de devolução dos valores devidos ao promitente comprador (se imediatamente ou somente ao término da obra) em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel (REsp 1.300.418/SC – Tema 577). Da leitura do recurso de ID 30285113, constata-se que as agravantes se limitam a questionar o marco inicial da incidência dos juros de mora, não se insurgindo, contudo, com relação à matéria apreciada sob a ótica do regime dos precedentes. Nesse contexto, cumpre transcrever o disposto no artigo 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (...) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. No mais, válido registrar que “É entendimento nesta Corte que a interposição de agravo interno, fundamentado no art. 1.021 do CPC, em detrimento ao agravo em recurso especial, fundamentado no art. 1.042 do CPC, configura erro grosseiro, não passível de convalidação pelo princípio da fungibilidade” (AgRg no AREsp 1656742/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2021). E mais: “A jurisprudência desta Corte assevera que "é descabida a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida na origem, que deixa de admitir o apelo nobre apresentado, bem como o seu recebimento como agravo em recurso especial, ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inescusável" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.355.749/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019)” (AgInt nos EDcl na PET no AREsp 1728371/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019